Tribunal: TJMT
Processo: 1042026-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042026-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO SENABIO - CPF: 012.067.241-37 (RECORRIDO), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), FERNANDO COSMO DE OLIVEIRA ANTONIASSI - CPF: 052.793.441-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVAÇÃO. PROVAS CONFLITANTES. CONTROVÉRSIA NÃO DIRIMIDA. NECESSIDADE DE APURAR VERACIDADE/VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

201602667, na reclamação no 1072326-86.2022.8.11.0001,

do 6o JEC da Capital que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando inexistente a dívida levada a efeito e condenando o Reclamado ao pagamento em dano moral.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
)
:
- ausência da relação jurídica entre as partes; - inexistência de débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

-
ausência da relação jurídica entre as partes; - inexistência de débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa recorrente.

Na petição inicial
há indicação de documento com registro negativador de origem da Recorrente, em fevereiro/2021 (
id. 201601689 - PEFIN
) e, de outro lado,
na contestação
, há documento de 2022, registrando a inexistência de negativações em nome do consumidor/Recorrido, de origem da Recorrente, nos últimos 5 (
cinco
) anos (
id’s. 201602666 e 201602665
).

A sentença recorrida não enfrentou corretamente a prova apresentada, ou seja, não há fundamento a esclarecer a contradição entre os documentos já referidos (
petição inicial/contestação
).

“...Por sua vez, a reclamada não promoveu a juntada de nenhuma prova documental, com manifestação expressa e inequívoca da parte consumidora, anuindo à contratação de eventual negócio jurídico. Ao contrário, a própria parte reclamada confirma que inexiste relação jurídica com o demandante. Portanto, concluo que a demandada não comprovou a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado, tampouco o descumprimento da obrigação pecuniária, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova. A promovida não se desincumbiu do seu encargo probatório. Pois, quando há negativa da relação jurídica pelo consumidor, o ônus da prova cabe ao credor quanto aos fatos constitutivos do seu direito de cobrança, o que não foi observado nesse caso.. ...”

Assim, imprescindível, antes da sentença, promova o juízo diligência a esclarecer a veracidade/validade das informações conflitantes (
Certidões na petição inicial/contestação
).

A conclusão não constitui inovação ou está desvinculada da pretensão recursal, tendo em vista a absoluta ausência de condições de decidir, sem antes se ter determinada a correção, ou não, do registro negativador, diante dos documentos conflitantes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, para:
a.1)
anular sentença;
a.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que, em instrução, promova diligência para esclarecimento das informações conflitantes, junto aos Órgãos Negativadores (
SERASA EXPERIAN e SCPC BOA VISTA
), e posterior julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2024